Tribunal: STF
Processo: RHC 65996
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE,
PORQUE CONSIDEROU O RÉU REINCIDENTE, QUANDO AINDA TECNICAMENTE
NÃO O ERA. CÓDIGO PENAL, ART. 171, PARAGRAFO 2., VI. PENA FIXADA EM
UM ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO, OU SEJA, POUCO ACIMA DO MINIMO.
SE E CERTO QUE A SENTENÇA FEZ REFERENCIA A SER REINCIDENTE O RÉU,
NÃO MENOS EXATO E QUE ALUDIU AOS ANTECEDENTES, COM EXPRESSA MENÇÃO
A DOIS OUTROS PROCESSOS, POR DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 171,
PARAGRAFO 2., E 168, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, A PERSONALIDADE DO
ACUSADO E AS DIRETRIZES DOS ARTS. 59, 61, I, E 60 DO CÓDIGO PENAL.
NÃO E DE AFIRMAR, ASSIM, TER SIDO DESMOTIVADA A PENA IMPOSTA.
NÃO BASTA TENHA OCORRIDO EQUIVOCO DO JUIZ, AO MENCIONAR A
REINCIDENCIA, PARA, DESDE LOGO, ANULAR-SE A SENTENÇA, EM
'HABEAS CORPUS', QUANDO O MAGISTRADO INVOCOU, TAMBÉM, OUTROS
ELEMENTOS A MOTIVAREM SUA CONCLUSÃO, EM FIXANDO A PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE, TÃO-SÓ, UM POUCO ACIMA DO MINIMO. COMO CONSTA DAS
INFORMAÇÕES, O PACIENTE JA SE ENCONTRA CONDENADO A PENAS QUE
TOTALIZAM SETE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, OBSERVANDO O
ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PARTICULAR, QUE AS CONDENAÇÕES SE REFEREM A
QUATRO PROCESSOS CRIMINAIS, COM TRÂNSITO EM JULGADO, SENDO TRES
POR ESTELIONATO E UM DE APROPRIAÇÃO  INDEBITA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.